Tribunal: TJMT
Processo: 1024862-97.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024862-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 523.067.981-68 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024862-97.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Parte Recorrente:
Jesiel da Silva Souza

Parte Recorrida:
Hughes Telecomunicações Do Brasil LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/06/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante em face de sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, pois reconheceu a existência relação jurídica entre as partes.

A reclamante requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito discutido nestes autos com a condenação da ré ao pagamento de danos morais, por entender que nos casos de relação negada pelo consumidor e não comprovada pela empresa há dano moral na modalidade
in re ipsa.

A reclamada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora/consumidora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

As faturas e relatórios de chamadas apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte autora/recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que assim fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, conforme vem decidindo esta Turma Recursal vide Recursos
1046018-47.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022
, e 1008597-78.2021.8.11.0015, DJE 29/04/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 -
Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 755,38 (Setecentos e cinquenta e cinco centavos), e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão.

2 -

Condenar
a reclamada a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022